Tribunal: STM
Processo: 7000519-57.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PROMOVIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA SUPERIOR A 2 ANOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA
1. A nulidade do julgamento promovido pela Justiça Federal não foi objeto do voto divergente e, portanto, não deve ser analisada por esta Corte em sede de embargos infringentes do julgado.
2. As penas restritivas de direito, aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, não subsistem de forma dissociada, estando diretamente interligadas entre si, pois, uma vez não cumpridas as condições impostas, a substituição é desfeita, tendo o apenado que se submeter à restrição de sua liberdade.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão por unanimidade.
Embargos infringentes não acolhidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/04/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000519-
57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/04/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 20/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM SEDE DE QUESTÃO
DE ORDEM, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO
JULGAMENTO DO FEITO PROMOVIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL,
SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU NÃO ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFESA DO TENENTE-CORONEL LUIZ EDUARDO DIONYSIO
DA FONSECA, PARA MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA,
EM FAVOR DO TENENTE-CORONEL DO EXÉRCITO LUIZ EDUARDO
DIONYSIO DA FONSECA PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO,
FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA, PROFERIDO NOS
AUTOS DA REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000899-51.2021.7.00.0000. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
DA DEFESA, DR. JOÃO ALBERTO ALMEIDA LIMA JUNIOR, E O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000519-57.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
JULGAMENTO PROMOVIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA SUPERIOR A
2 ANOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
POSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA
1. A nulidade do julgamento promovido pela Justiça Federal não foi objeto do
voto divergente e, portanto, não deve ser analisada por esta Corte em sede de
embargos infringentes do julgado.
2. As penas restritivas de direito, aplicadas em substituição à pena privativa de
liberdade, não subsistem de forma dissociada, estando diretamente interligadas
entre si, pois, uma vez não cumpridas as condições impostas, a substituição é
desfeita, tendo o apenado que se submeter à restrição de sua liberdade.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão por unanimidade.
Embargos infringentes não acolhidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em sede de questão de ordem, em não conhecer da preliminar de nulidade do
julgamento do feito promovido pela Justiça Federal, suscitada pela defesa, por falta de
amparo legal, e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em não acolher os
embargos infringentes do julgado opostos pela defesa do Tenente-Coronel Luiz Eduardo
Dionysio da Fonseca, mantendo o acórdão embargado.
Brasília, 03 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa do Tenente-Coronel do Exército Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca
opôs embargos infringentes do julgado contra o acórdão prolatado por esta Corte, nos autos
da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade n.º 7000899-
51.2021.7.00.0000/DF, de 13/3/2023, que, por maioria, rejeitou a preliminar de extinção do
feito por ausência dos requisitos legais e, por unanimidade, declarou-o indigno para o
oficialato e determinou a perda de seu posto e de sua patente ( processo 7000899-
51.2021.7.00.0000/STM, evento 89, ACOR1 ).
O Acórdão embargado, publicado no DJe n.º 043/2023, de 13/3/2023, foi assim
ementado (processo 7000899-51.2021.7.00.0000/STM, evento 91, DJE1; evento 89,
ACOR1):
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SUSCITADA PELA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS
ANOS. CONVERSÃO EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. TRÂNSITO EM
JULGADO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. DEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Improcedência da preliminar de extinção da Representação, por ausência de requisitos
legais, suscitada pela Defesa, tendo em vista que o Representado foi condenado, como incurso
no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio,
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente”), à pena privativa de liberdade de 2 (dois)
anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, embora tenha
sido substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos.
II. Ressalte-se que o fato de ter havido a conversão da reprimenda por duas penas restritivas
de direito não apaga a condenação referente à pena privativa de liberdade imposta ao
Representado pela Justiça Federal, para fins de análise do cabimento de Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade.
III. Nesse ponto, cumpre enfatizar que, em caso de descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos, o Representado cumprirá a pena privativa de liberdade, que será
reconvertida, ex vi do disposto no art. 44, § 4º, do Código Penal. Precedente do STM.
IV. Portanto, inequivocamente, a presente Representação preencheu o requisito objetivo
previsto no art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 120, inciso I,
da Lei nº 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Preliminar rejeitada. Decisão
por maioria.
V. No mérito, o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos autos da
presente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, deve ser julgado
procedente, tendo em vista que estão presentes os critérios objetivos e subjetivos.
VI. A conduta do Representado não é compatível com um Oficial das Forças Armadas,
mormente, in casu, envolvendo um crime repugnante de caráter sexual, que expõe a
vulnerabilidade de crianças e adolescentes, oriundo de um professor que realizou os atos no
interior da Sala da Chefia do Setor de Educação Física do Colégio Militar do Rio de Janeiro.
Destaca-se que somente o Representado tinha acesso ao local, onde foi constatado que o
conteúdo pornográfico fora baixado e armazenado.
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII. Ressalte-se que – ao incorporar, no ordenamento jurídico pátrio, a Convenção sobre
Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio do Decreto
Legislativo nº 28/1990 e do Decreto nº 99.710/1990 – o Brasil se comprometeu, perante a
comunidade internacional, a combater delitos relacionados à exploração sexual de crianças e
adolescentes.
VIII. Registre-se, por oportuno, que a Convenção sobre os Direitos da Criança foi o
instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, tendo sido ratificado por
196 (cento e noventa e seis) países.
IX. Frise-se que os critérios subjetivos fixados em lei foram, inequivocamente, violados diante
da conduta criminosa e reprovável do ora Representado, em ofensa aos preceitos éticos
descritos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
X. Cumpre enfatizar que a conduta do Representado é de altíssima gravidade e extensão, pois
macula toda a sua carreira, fere os princípios da ética militar e profissional, a honra pessoal,
o pundonor militar e o decoro da classe, motivo pelo qual a presente Representação proposta
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar deve ser deferida.
XI. Representação acolhida, para declarar o Representado indigno para com o Oficialato e,
por conseguinte, determinar a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 120, inciso l, da Lei nº 6.880/1980.
XII. Após o trânsito em julgado, comunique-se o egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ex vi do
disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso l, alínea f, da
Lei Complementar nº 64/1990.
XIII. Deferimento da Representação. Decisão unânime.
O voto vencido, da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, em relação à
preliminar de extinção da representação, fundamentou-se, essencialmente, no seguinte
argumento (processo 7000899-51.2021.7.00.0000/STM, evento 86, DECLARAÇÃO DE
VOTO1):
(...)
5. Assiste razão à Defesa do representado.
6. Verifica-se que o representado foi condenado à pena de 2 (dois) anos 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se o regime aberto de
cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou
armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente"). A Decisão transitou
em julgado em 17 de junho de 2020.
7. In casu, percebe-se que a pena assumiu o caráter de restritiva de direitos, perdendo o seu
conteúdo de restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos, como preconiza o
inciso I do art. 120 da Lei 6.880/1980.
8. Não se pode olvidar que a autonomia legal da pena restritiva de direitos tem como suporte
de validade a nossa Carta Magna, mais precisamente em seu inciso XLVI do seu art. 5º, in
verbis:
(Art. 5º...........................
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão de ou interdição de direitos.
(...)
11. Dessa forma, uma vez substituída a pena privativa de liberdade e considerada a autonomia
da pena restritiva de direitos, não há elementos para embasar a presente Representação de
Indignidade, invocando as disposições constitucionais, legais e regimentais contidas no art.
142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, no art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980
e no art. 115 do Regimento Interno do STM.
(...)
A Defesa foi intimada em 14/3/2023 e, na mesma data, opôs, tempestivamente,
os presentes embargos infringentes (processo 7000899-51.2021.7.00.0000/STM, evento
94; evento 97, CIÊNCIA1; evento 95, EMBDECL1).
Em suas razões, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento
promovido pela Justiça Federal, em sede de ação penal - prática do crime previsto no art.
241-B da Lei n.º 8.069/1990 -, por tratar-se de matéria afeta à competência absoluta
da Justiça Militar da União após a entrada em vigor da Lei n.º 13.491/2017, e requer a
extinção ou suspensão da representação de indignidade, conforme dispõem os arts. 113 e 115
do CPPM.
No mérito, busca a prevalência do voto vencido, extinguindo-se o feito por
ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 142, VI e VII, da Constituição
Federal, c/c o art. 115 e seguintes, do Regimento Interno do STM, com a consequente
manutenção do embargante nas fileiras do Exército.
Por decisão de 29/6/2023, admiti os presentes embargos infringentes e de
nulidade do julgado (processo 7000519-57.2023.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
Em contrarrazões, o então Procurador-Geral da Justiça Militar Antônio Pereira
Duarte manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes embargos infringentes
e de nulidade (processo 7000519-57.2023.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1).
Na sessão de julgamento virtual do período de 4 a 7/12/2023, o Presidente
Ministro Lúcio Mário de Barros Goes proclamou resultado no sentido de rejeitar a preliminar
defensiva de nulidade do julgamento promovido pela Justiça Federal, por falta de amparo
legal, contra o voto dos Ministros Carlos Augusto Amaral Oliveira (Revisor), Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Odilson Sampaio Benzi, Marco Antônio de Farias, Carlos Vuyk
de Aquino, Cláudio Portugal de Viveiros e Lourival Carvalho Silva, que dela não conheciam.
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, por maioria, decidiu não acolher os embargos infringentes do
julgado e manteve íntegro o acórdão embargado.
O Ministro José Coêlho Ferreira acolhia os presentes embargos infringentes e
de nulidade para reformar o acórdão embargado e fazer prevalecer o voto vencido de sua
lavra, proferido nos autos da representação p/ declaração de indignidade/incompatibilidade
n.º 7000899-51.2021.7.00.0000, determinando a extinção do feito por ausência de
preenchimento dos requisitos legais do art. 142, VI e VII, da CF/88, c/c o art. 115 e seguintes
do RISTM (processo 7000519-57.2023.7.00.0000/STM, evento 38, EXTRATOATA1).
Ocorre que, em 12/3/2024, a defesa do Tenente-Coronel Luiz Eduardo Dionysio
da Fonseca interpôs a petição criminal n.º 7000177-12.2024.7.00.0000 para requerer a
nulidade do feito, tendo em vista que o processo não havia constado na lista de processos em
pauta para a sessão de julgamento (processo 7000519-57.2023.7.00.0000/STM, evento 58,
PET1).
Em sessão de julgamento da petição criminal, em 21/11/2024, essa Corte
decidiu, após o retorno de vista do Ministro José Coêlho Ferreira, por maioria, deferir a
petição criminal para declarar nulo o julgamento dos embargos infringentes do julgado e de
nulidade n.º 7000519-57.2023.7.00.0000, determinando que outro julgamento fosse realizado
(processo 7000519-57.2023.7.00.0000/STM, evento 63, ACOR1).
Os Ministros Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral
Oliveira indeferiam a petição criminal e mantinham inalterado o acórdão recorrido.
O voto do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, proferido na sessão de
27/6/2024, foi computado na forma do art. 79, § 6º, do RISTM, que, em questão preliminar,
de ofício, não conhecia da petição, por falta de preenchimento dos requisitos de sua
admissibilidade.
O referido acórdão da petição criminal n.º 7000177-12.2024.7.00.0000 foi
publicado no Dje n.º 222/2024, de 11/12/2024, e foi assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PETIÇÃO. DEFESA. NULIDADE DE
JULGAMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO
PROCESSO NA PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PETIÇÃO DEFERIDA.
NOVO JULGAMENTO.
1. A despeito de a Defesa ter sido intimada da publicação da pauta de julgamento em sessão
virtual, não houve a inclusão dos Embargos Infringentes
e de Nulidade na relação constante no sítio eletrônico desta Justiça Militar da
União, o que levou a Defesa a concluir que os autos haviam sido retirados de
pauta.
2. Diante do prejuízo causado à parte, imprescindível a realização de novo julgamento,
anulando-se o anterior.
Petição deferida.
Decisão por maioria.
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Revisor teve vista dos autos, oportunidade em que se declarou apto
a proferir o voto no novo julgamento destes embargos.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo ser
conhecido.
1. Questão de ordem
A defesa do Tenente-Coronel do Exército Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca
opôs embargos infringentes do julgado contra o acórdão prolatado por esta Corte, nos autos
da representação para declaração de indignidade/incompatibilidade n.º 7000899-
51.2021.7.00.0000/DF, de 13/3/2023, que, por maioria, rejeitou a preliminar de extinção
do feito por ausência dos requisitos legais, contra o voto do Ministro José Coêlho
Ferreira, que acolhia a preliminar defensiva, e, por unanimidade, declarou-o indigno para
o oficialato e determinou a perda de seu posto e de sua patente ( processo 7000899-
51.2021.7.00.0000/STM, evento 89, ACOR1 ).
Em suas razões, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do julgamento
promovido pela Justiça Federal, por tratar-se de matéria afeta à competência absoluta
da Justiça Militar da União após a entrada em vigor da Lei n.º 13.491/17 e, no mérito,
requer a prevalência do entendimento firmado no voto divergente da lavra do Ministro José
Coêlho Ferreira.
No entanto, conforme se observa dos autos, o ponto divergente defendido pelo
Ministro José Coêlho Ferreira foi apenas em relação à extinção da representação por
ausência de requisitos legais, ao argumento de que a pena privativa de liberdade foi
substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos e, consequentemente, a pena teria
assumido o caráter de restritiva de direitos, perdendo o seu conteúdo de privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos.
Assim, entendeu que, uma vez substituída a pena privativa de liberdade e
considerada a autonomia da pena restritiva de direitos, não haveria elementos para embasar a
representação de indignidade.
Verifica-se que a preliminar de nulidade do julgamento promovido pela Justiça
Federal, ora arguida pela defesa, não foi objeto da divergência e, portanto, não deve ser
analisada por esta Corte, por não ter sido conteúdo do julgamento não unânime, nos termos
do art. 124, § 1º, do Regimento Interno do STM (RISTM), e do art. 539, parágrafo único, do
CCPM, que estabelecem:
124, § 1º. Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão
admitidos quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
Art 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de
embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542.
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Se for unânime a condenação, mas houver divergência quanto à
classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão
admissíveis na parte em que não houve unanimidade.
Ademais, a incompetência ora alegada pela defesa também não pode ser matéria
de análise neste feito, pois, em que pese o art. 147 e o art. 504, parágrafo único, do CPPM,
estabelecerem que ela poderá ocorrer em qualquer fase do processo e ser declarada de ofício,
a ação penal transitada em julgado que condenou o embargante tramitou perante a Justiça
Federal em decorrência do desmembramento da ação penal militar n.º 0000092-
16.2009.7.01.0301.
Vejamos o dispositivo:
Art. 147 do CPPM:
Em qualquer fase do processo, se o juiz reconhecer a existência de causa que o torne
incompetente, declará-lo-á nos autos e os remeterá ao juízo competente.
Art. 504, parágrafo único, do CPPM:
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
Ressalta-se que tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Militar da União os
processos tramitaram de forma autônoma, pois se referiram a tipificações distintas,
decorrentes do mesmo fato.
Já a presente representação para declaração de indignidade decorre da
condenação do Tenente-Coronel Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca a pena privativa de
liberdade acima de 2 anos, julgada perante a Justiça Federal, nos termos do art. 115 do
RISTM e do art. 99 do CPM:
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Art. 99. A perda de posto e patente resulta da condenação a pena privativa de liberdade por
tempo superior a 2 (dois) anos, por crimes comuns e militares, e importa a perda das
condecorações, desde que submetido o oficial ao julgamento previsto no inciso VI do § 3º do
art. 142 da Constituição Federal.
Ante o exposto, em questão de ordem, não conheço da preliminar de nulidade
do julgamento promovido pela Justiça Federal, suscitada pela defesa, por falta de amparo
legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A defesa busca a prevalência do voto vencido, da lavra do Ministro José Coêlho
Ferreira, extinguindo-se o feito por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art.
142, VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 e seguintes do Regimento Interno do
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM, com a consequente manutenção do embargante nas fileiras do Exército.
De acordo com o voto divergente, a pena aplicada ao embargante assumiu o
caráter de restritiva de direitos e perdeu o seu conteúdo de restritiva de liberdade individual
superior a 2 anos, preconizada no inciso I, do art. 120 da Lei n.º 6.880/1980.
2.2. Razões de decidir
Como visto, em 1º/4/2016, o embargante foi condenado à pena definitiva de 2
anos de reclusão e 20 dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
duas restritivas de direito, como incurso no crime previsto no art. 241-B, da Lei 8.069/1990,
c/c o art. 61, inciso II, “g”, e art. 65, inciso III, “d”, do CP.
Após recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa, a 1ª
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), em 30/10/2017,
deu parcial provimento aos recursos e manteve a condenação do Tenente-Coronel Luiz
Eduardo Dionysio da Fonseca , alterando a pena para 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e
de 21 dias-multa. (processo 7000899-51.2021.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXOS PET
INI2, fls. 21/25)
O acórdão do TRF2 aumentou a pena do embargante por considerar uma
terceira circunstância, além das duas circunstâncias previstas no art. 59 do CP, utilizadas pela
magistrada na fixação da pena-base, quais sejam, a maior culpabilidade, pois o crime ocorreu
nas dependências do Colégio Militar, o fato de ter se utilizado das facilidades que o cargo de
chefia lhe proporcionava, e a enorme quantidade de material pornográfico infantil
armazenado.
Incluiu uma terceira circunstância alegada pelo MPF, tendo em vista que a
prática delitiva causou consequências desfavoráveis concretas, pois o acesso à internet pelos
computadores do Colégio Militar ficou comprometido em função do excessivo tráfego de
dados gerado pelos downloads efetuados pelo embargante.
Na segunda fase da dosimetria da pena, compensou a circunstância atenuante de
confissão, prevista no art. 65, III, "d", do CP, com a circunstância agravante por ter sido o
crime cometido em razão da violação de dever inerente ao cargo, prevista no art. 61, II, "g",
do CP.
Dessa forma, fixou a pena definitiva em 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e
de 21 dias-multa, mantendo o regime de cumprimento aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e ao pagamento pecuniário no valor de 10 salários mínimos.
Embora as penas restritivas de direitos tenham uma natureza jurídica
substitutiva e autônoma, a conversão não anulou a condenação à pena privativa de liberdade
imposta pela Justiça Federal ao embargante.
Ressalto que é fundamental observar que, no caso de descumprimento
injustificado da pena restritiva de direitos, o embargante estaria sujeito ao cumprimento da
pena privativa de liberdade, a qual seria reconvertida, conforme estabelece o art. 44, § 4º, do
Código Penal:
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o
descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade
a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo
mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
Esse é o entendimento pacífico nesta Corte Castrense:
REPRESENTAÇÃO
DE
INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
MODALIDADES DISTINTAS. INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ESTATUTO DOS MILITARES. CRIME COMUM. DEONTOLOGIA MILITAR.
NÃO OFENSA. IMPROCEDÊNCIA. I - O fato da pena privativa de liberdade imposta ter sido
substituída por restritiva de direitos não afasta o requisito da condenação à reprimenda
constritiva de liberdade para a submissão do Oficial à Ação de Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o posto. Isso porque a sanção
condenatória para todos os efeitos foi de natureza corporal e apenas teve abrandada sua
forma de efetiva execução, no entanto, em caso de descumprimento injustificado, será
restabelecida a medida anterior. II - A Representação pela Declaração da perda do posto e da
patente subdivide-se em duas modalidades, a saber: i) por atos de indignidade e ii) por atos de
incompatibilidade. Além de expressamente constarem as duas espécies de condutas na
Constituição Federal e no Estatuto dos Militares, também o Código Penal Militar as positivou
em artigos distintos ao tratar das penas acessórias. Deontologicamente, incompatível é o
inconciliável com o oficialato. Indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição
de oficial. III - Fixando o entendimento sobre as espécies de Representação, verifica-se que no
caso não se trata de conduta incompatível para com o oficialato, além de não estar prevista no
rol do art. 101 do Código Penal Militar, o fato do Representado ter sido condenado por
disparo de arma de fogo em local habitado ou via pública não desarmoniza com os requisitos
de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o
seu desempenho profissional. O que, per si, exclui a incompatibilidade. IV - Ao praticar o
delito em comento, indubitavelmente, o militar infringiu a lei penal comum, no entanto não
atingiu os princípios como os da ética, da moralidade e da probidade castrense. Não
reverberando a conduta como indigna. Manteve incólume, pois, seu dever funcional e seu
compromisso moral para com a Pátria. Conservando-se intacta a independência das
instâncias penal e ético-administrativa, a Representação deve ser julgada improcedente. V -
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE n.º 0000133-59.2017.7.00.0000. Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/12/2017, Data de
Publicação: 20/02/2018). (Grifo nosso).
Portanto, entende-se que as penas restritivas de direitos aplicadas em
substituição à pena privativa de liberdade não subsistem de forma dissociada, estando
diretamente interligadas entre si, pois, uma vez não cumpridas as condições impostas, a
substituição é desfeita, tendo o réu que se submeter à restrição de sua liberdade.
Por fim, cumpre enfatizar que a conduta que levou ao acolhimento da
representação para declarar o Tenente-Coronel Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca indigno
para o oficialato e, por conseguinte, determinar a perda de seu posto e de sua patente, é de
altíssima gravidade e extensão, que macula toda a sua carreira, fere os princípios da ética
militar e profissional, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
Dessa forma, a representação para declaração de indignidade/incompatibilidade
preencheu o requisito objetivo previsto no art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal
de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n.º 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos
Militares, bem como as disposições constantes nos arts. 115 e seguintes do RISTM.
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante das evidências carreadas aos autos, não há outra conclusão senão a
da manutenção do acórdão embargado.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e não acolho os embargos infringentes do julgado
opostos pela defesa do Tenente-Coronel Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca e mantenho o
acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369858v19 e do código CRC 3a5b77b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2025, às 15:07:13
7000519-57.2023.7.00.0000
40001369858 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000519-57.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, no mérito, por divergir da douta maioria,
votei acolhendo os Embargos defensivos, para fazer prevalecer meu entendimento constante
na Declaração de Voto proferida na Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000899-51.2021.7.00.0000, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa do Tenente-Coronel
Luiz Eduardo Dionysio da Fonseca contra o Acórdão prolatado por esta Corte, nos autos da
RDII nº 7000899-51.2021.7.00.0000/DF, que, por maioria, rejeitou a preliminar de extinção
do feito por ausência dos requisitos legais, contra o voto de minha lavra, que acolhia a
preliminar defensiva, e, por unanimidade, declarou-o indigno para o oficialato e determinou a
perda de seu posto e de sua patente.
3. A defesa opôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade do
julgamento promovido pela Justiça Federal, por entender tratar-se de matéria afeta à
competência absoluta da JMU após a entrada em vigor da Lei 13.491/17, requerendo a
necessária extinção ou suspensão da Representação de Indignidade, conforme dispõe os
art. 113 e 115 do CPPM. No mérito, a Defesa buscava fazer prevalecer o entendimento do
Voto vencido de minha lavra que não acolhia da Representação, mantendo o embargante nas
fileiras do Exército.
4. A PGJM, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos presentes, com a
manutenção do Acórdão embargado.
5. Naquela assentada, no mérito, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
Voto no sentido de conhecer e não acolher os presentes Embargos Infringentes do Julgado,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, pedindo vênias, abri divergência para reiterar os argumentos trazidos
no julgamento do apelo, os quais adoto como razões de decidir:
“2. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade proposta pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM), em desfavor do Ten Cel Ex LUIZ EDUARDO DIONYSIO
DA FONSECA, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM).
3. Na Inicial, o Órgão ministerial destaca que:
“1. O Tenente-coronel do Exército LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA foi
condenado, em 10 de abril de 2016, pelo Juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 506297248.2020.4.02.5101) à pena de 2 (dois) anos de
7000519-57.2023.7.00.0000
40001370009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei
8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra
forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente" (p. 18/20 de 2-ANEXO).
2. Interposto recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 0612313-
39.2010.4.02.5101) pelo Ministério Público Federal e pelo representado, sua condenação foi
mantida pela 1ª Turma Especializada do TRF/2, fixando-se ‘a pena em 2 (dois) anos. 1 (um)
mês. e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se o regime aberto
de cumprimento’ (p. 27 de 2-ANEXO, destacou-se).
[...].”

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
4. Em sua Defesa Escrita, o representado suscita, preliminarmente, a extinção da
Representação por ausência de requisitos legais, sob o argumento de que a pena privativa de
liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
5. Assiste razão à Defesa do representado.
6. Verifica-se que o representado foi condenado à pena de 2 (dois) anos 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se o regime aberto de
cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/1990 ("Adquirir, possuir ou
armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente"). A Decisão
transitou em julgado em 17 de junho de 2020.
7. In casu, percebe-se que pena assumiu o caráter de restritiva de direitos, perdendo o seu
conteúdo de restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos, como preconiza o
inciso I do art. 120 da Lei 6.880/1980.
8. Não se pode olvidar que a autonomia legal da pena restritiva de direitos tem como suporte
de validade a nossa Carta Magna, mais precisamente em seu inciso XLVI do seu art. 5º, in
verbis
Art. 5º...........................
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão de ou interdição de direitos.
9. Aliás, em comentário à alínea “a” do referido inciso XLVI, leciona o insigne
constitucionalista UADI LAMMÊGO BULOS, in litteris:
“2. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
7000519-57.2023.7.00.0000
40001370009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As penas restritivas molestam o exercício do direito de liberdade, mas não retiram o
condenado do convívio social. São autônomas e substitutivas das privativas de liberdade (art.
44, I, II, III, e §§ 2º a 5º, da Lei n. 9.714/98). Fundamentam-se em um sentido moral. Daí
endereçarem-se a pessoas que demonstrem aptidão para superar o peso do delito praticado,
reintegrando-se na vida em sociedade.
Na sistemática adotada pelo legislador penal brasileiro, as penas restritivas de direitos são: I-
prestação pecuniária; II- perda de bens e valores; III - prestação de serviço à comunidade ou
a entidades públicas; IV - interdição temporária de direitos e; V -limitação de fim de semana
(art. 43 da Lei 9.714, de 25-11-1998, que alterou dispositivos do Decreto-Lei n. 2.848, de 7-
12-1940 - Código Penal). (Grifos nossos.)
(BULOS, Uadi Lammêgo, Constituição Federal anotada, 8ª edição, São Paulo: Saraiva,
2008, p. 270).
10. Nesse compasso, não é necessário muito esforço exegético para se concluir que se
determinado acusado for condenado à pena privativa de liberdade, quando o Estado-Juiz
atuar no sentido de substituí-la por uma pena restritiva de direitos, essa substituição alcança a
sua autonomia, desconsiderando-se a primeira por ser a mais grave. Vale, nesse contexto,
transcrever a lição de Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a natureza jurídica das
penas restritivas de direitos, in litteris:
“São sanções penais autônomas e substitutivas. São substitutivas porque derivam da permuta
que se faz após a aplicação, na sentença condenatória, da pena privativa de liberdade. Não
há, no Código Penal, tipos incriminadores prevendo, no preceito secundário, pena restritiva
de direito. Portanto, quando o juiz aplicar pena privativa de liberdade, pode substituí-la por
restritiva, pelo mesmo prazo da primeira. São autônomas porque subsistem por si mesmas
após a substituição. O juiz das execuções penais, diretamente, cuidará de fazer cumprir a
restrição de direito, e não mais a privativa de liberdade, salvo necessidade de conversão por
fatores incertos e futuros (cf. Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes
Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, Penas e medidas de segurança no novo
Código, p. 138). (Grifos nossos.)
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal: parte geral e parte especial, 4ª
edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 406).
11. Dessa forma, uma vez substituída a pena privativa de liberdade e considerada
a autonomia da pena restritiva de direitos, não há elementos para embasar a presente
Representação de Indignidade, invocando as disposições constitucionais, legais e regimentais
contidas no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, no art. 120, inciso I, da
Lei nº 6.880/1980 e no art. 115 do Regimento Interno do STM.
12. Aliás, essa matéria já enfrentada por esta Corte, consoante o seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA: REPRESENTAÇÃO FORMULADA CONTRA OFICIAL PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
O
OFICIALATO,
COM
A
CONSEQUENTE
PERDA
DO
POSTO
E
DA
PATENTE. REPRESENTADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CUJA PENA FOI TRANSFORMADA EM RESTRITIVA
DE DIREITOS, TENDO ESTA ÚLTIMA ALCANÇADO SUA AUTONOMIA PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PRIMEIRA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A REPRESENTAÇÃO.
I - Para buscar a declaração de indignidade para o oficialato mediante a presente
Representação, o Libelo ministerial balizou-se unicamente no fato de o Representado ter sido
condenado à pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos, pela prática do
7000519-57.2023.7.00.0000
40001370009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulado no art. 16 da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).
II - Por força da Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998, a autonomia legal da pena
restritiva de direitos, como substitutiva da privativa de liberdade, tem como suporte de
validade a norma constitucional insculpida no art. 5º, inciso XLVI, alínea "a", da
Constituição da República Federativa do Brasil, aspecto esse não observado pelo
Representante.
III - O consectário lógico é o indeferimento da Representação, tendo em vista que o crime,
pelo qual foi condenado o Representado, não significou ofensa ao pundonor, à ética e à
disciplina militares, inexistindo, também, qualquer deslealdade a militar superior, deixando,
portanto, a presente Representação de preencher os requisitos contidos no art. 142, § 3°,
inciso VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80 e do art. 112
do Regimento Interno do STM. Representação indeferida. Decisão majoritária.” (Grifos
nossos.)
(Superior
Tribunal
Militar.
REPRESENTAÇÃO
P/DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº 0000011-27.2009.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 5/5/2010, Data de
Publicação: 9/7/2010).
Por essas razões, votei no sentido de acolher a preliminar, arguida pela Defesa do Ten Cel Ex
LUIZ EDUARDO DIONYSIO DA FONSECA, de extinção do feito por ausência de
preenchimento dos requisitos previstos no art. 142, incisos VI e VII, da Constituição Federal,
c/c o art. 115 e seguintes do Regimento Interno do STM.”
Ante o exposto, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa para fazer prevalecer o Voto divergente da minha lavra nos
autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000899-
51.2021.7.00.0000, que extinguia o feito por ausência de preenchimento dos requisitos
previstos no art. 142, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 115 e seguintes do
Regimento Interno do STM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370009v3 e do código CRC 869473a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 09/04/2025, às 12:26:35
7000519-57.2023.7.00.0000
40001370009 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR